Tribunal: TJMT
Processo: 1040612-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040612-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CELIA LUCIA GARCIA - CPF: 888.604.268-04 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040612-06.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
CELIA LUCIA GARCIA
.

Data do julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção parcial da contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico de doença grave (AVC hemorrágico com sequelas incapacitantes), com consequente condenação do ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção da contribuição previdenciária devida por servidora aposentada acometido por moléstia incapacitante: se (i) a partir da data da emissão do laudo pericial oficial, conforme defende o Estado de Mato Grosso; ou (ii) desde a data do diagnóstico da doença, conforme reconhecido pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por meio da Súmula 627, reconhece que laudos periciais que atestam doenças graves possuem natureza declaratória, e não constitutiva, o que permite a retroação dos efeitos da isenção à data do diagnóstico da enfermidade.

4.

A isenção prevista no art. 40, § 21, da CF/1988 (redação anterior à EC 103/2019), bem como na legislação estadual correlata, decorre da existência da moléstia incapacitante, independentemente da data de emissão do laudo oficial.

5.

No caso concreto, os documentos médicos apresentados pela Recorrida atestam o diagnóstico da doença em dezembro de 2021, sendo posterior apenas o laudo oficial (emitido em 13/10/2023), que confirmou a condição incapacitante.

6.

O reconhecimento do direito à isenção a partir da perícia oficial implicaria violação ao princípio da legalidade e ao direito fundamental à saúde, além de permitir enriquecimento ilícito da Administração.

7.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos e observar, a aplicação da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção da contribuição previdenciária prevista para servidor aposentado portador de moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, devidamente comprovado nos autos.

2.

O laudo pericial oficial possui natureza meramente declaratória, não sendo exigida sua contemporaneidade ao diagnóstico.

3.

A restituição do indébito decorrente da indevida cobrança de contribuição previdenciária deve observar a prescrição quinquenal e os índices legais de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 21; EC 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT no 202/2004, com alterações da LC no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 250, em analogia); TR-MT, RI no 1014677-40.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 05.10.2023.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando seu direito à redução da contribuição previdenciária a partir da data da doença (dezembro/2021) e condenando o MTPREV a restituir as parcelas indevidamente descontadas desde dezembro/2021 até a efetiva implementação administrativa da isenção (maio/2023), atualizados pela taxa SELIC conforme EC 113/2021.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, sustentam a impossibilidade de retroação da condenação a períodos anteriores ao reconhecimento administrativo, defendendo a prevalência do laudo oficial emitido em outubro/2023 como marco inicial para a restituição. Argumentam, ainda, sobre os índices aplicáveis e o termo inicial dos juros de mora, pugnando pela observância do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, os recorrentes alegam a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual no 560/2014 criou o Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Embora o MTPREV seja a entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso permanece como responsável subsidiário pelo sistema previdenciário estadual.

O art. 49 da Lei Complementar no 560/2014 estabelece expressamente que
"o Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes".

No mesmo sentido, o art. 21 da Lei Complementar no 254/2006 dispõe que
"o Estado é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas na forma da Lei Orçamentária Anual".

Portanto, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua responsabilidade subsidiária pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do sistema previdenciário estadual.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito,
a controvérsia central reside no termo
a quo
(inicial) para a produção dos efeitos financeiros da isenção/redução da contribuição previdenciária concedida a portadores de doenças incapacitantes.

Os recorrentes defendem que o termo inicial deve ser a data do laudo médico oficial emitido em outubro/2023 ou, subsidiariamente, a data do protocolo administrativo, sob o argumento de que a redução contributiva estaria condicionada ao reconhecimento da doença pela Perícia Médica Oficial, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 700/2021.

A sentença, por sua vez, fixou como termo inicial a data do diagnóstico da doença (dezembro/2021), com base no relatório médico juntado aos autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrida é servidora pública estadual aposentada desde 02/12/2016, conforme informação constante no ID 197359700, e foi diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante (CID I64 e I68) em dezembro/2021, conforme relatório médico juntado no ID 197359699.

Em outubro/2023, a recorrida foi submetida à perícia médica oficial, que reconheceu sua condição de portadora de doença grave incapacitante, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, conforme laudo pericial no 44486 (ID 600819).

A Lei Complementar Estadual no 700/2021, que alterou a Lei Complementar no 202/2004, estabelece em seu art. 2o, inciso IV, que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

O §4o do mesmo artigo dispõe que
"para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso".

Embora a legislação estadual exija o reconhecimento da doença pela Perícia Médica Oficial, isso não significa que o termo inicial para a redução da contribuição previdenciária deva ser necessariamente a data da emissão do laudo pericial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar dispositivo correlato (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988), firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da isenção é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. (...)"
(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017)

A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA REDUÇÃO/ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, entendo que não merece acolhimento. Embora a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha criado a Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo em ações desta natureza.

2. O Reclamante, ora recorrido, é militar estadual inativo, portador de cardiopatia grave, doença incapacitante diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular. Em março de 2025, o autor foi submetido à perícia médica realizada pela MTPREV, que confirmou o enquadramento de sua patologia no disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, tendo a redução da contribuição previdenciária sido implementada administrativamente a partir de abril/2025. Pleiteou a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no período de fevereiro/2024 a março/2025.

3. Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que o reconhecimento pela perícia médica oficial seria condição constitutiva do direito à redução da contribuição previdenciária, não podendo haver retroação a período anterior ao laudo pericial.

4. Quanto à discussão do termo inicial para o reconhecimento da redução da contribuição previdenciária, a cardiopatia grave que acomete o autor foi diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular juntado aos autos (ID 197371700), bem como houve a juntada de laudo pericial oficial emitido pela MTPREV, realizado em março de 2025, o qual apenas confirmou a existência da doença incapacitante, não tendo o condão de constituir a condição médica, mas apenas de reconhecê-la formalmente para fins administrativos.

5. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a isenção de tributos em caso de moléstias graves é a data da comprovação médica da doença, no caso dos autos, restou comprovado por meio de laudo médicos que o autor é portador de doença incapacitante desde fevereiro de 2024, portanto, escorreita a sentença ao fixar como termo inicial para a restituição a data do diagnóstico da doença.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Portanto, para o adequado deslinde da controvérsia, é necessário verificar se o início da doença incapacitante ocorreu em momento anterior ou posterior ao ato de aposentadoria. Isso porque, caso a moléstia tenha se iniciado antes da concessão da aposentadoria, a isenção deve incidir a partir desta última data; por outro lado, se a doença teve início após a aposentação, a incidência da isenção será devida a partir da data do reconhecimento da enfermidade. Analisando os autos, considerando que o início da doença ocorreu em fevereiro/2024 (id. 197371700) e que o ato de aposentadoria foi anterior a essa data, o termo inicial da fruição da isenção previdenciária pleiteada pelo autor deve ser fixado a partir da data do reconhecimento da enfermidade, qual seja, fevereiro/2024”.

7. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR o MT PREV a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a partir de fevereiro/2024 a março/2025, aplicando-se a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, até a devida implementação administrativa, atualizado, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (nos termos da EC 113/2021 - índice único para juros e correção)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator”

(N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

“Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em virtude de paralisia irreversível e incapacitante, mas fixou como termo inicial a data de emissão do laudo médico (03/02/2025), quando o diagnóstico da doença ocorreu em data anterior (17/01/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação do termo inicial da isenção do imposto de renda, considerando que o acórdão embargado estabeleceu como marco a data de emissão do laudo médico e não a data do diagnóstico da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu que "o termo inicial será a data do diagnóstico da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último", mas fixou equivocadamente a data de emissão do laudo médico (03/02/2025) como marco inicial da isenção.

4. Conforme se observa do laudo médico juntado aos autos, a embargante está "EM ACOMPANHAMENTO COM EXAMES DESDE 17/01/2022", sendo está a data do diagnóstico da doença, que deve prevalecer como termo inicial da isenção.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data do diagnóstico médico, e não à data do laudo oficial ou da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para retificar erro material.

Tese de julgamento: "1. O erro material na fixação de data em decisão judicial é passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria tem como termo inicial a data do diagnóstico médico, independentemente da data de emissão do laudo oficial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III e 494; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36058 AM, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 22/04/2022; STJ, EDcl no REsp 1808546/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/10/2023; TJDFT”

(N.U 1014615-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No caso dos autos, a recorrida comprovou, por meio de relatório médico (ID 197359699), que foi diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante (CID I64 e I68) em dezembro/2021, doença expressamente prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Posteriormente, em outubro/2023, a perícia médica oficial reconheceu a condição da recorrida como portadora de doença grave incapacitante, confirmando o diagnóstico anterior.

Assim, tendo em vista que a recorrida já era aposentada quando do diagnóstico da doença (dezembro/2021) e que comprovou sua condição de portadora de doença grave por meio de relatório médico, entendo que o termo inicial para a redução da contribuição previdenciária deve ser a data do diagnóstico da doença (dezembro/2021), conforme fixado na sentença.

Ressalte-se que a exigência de reconhecimento pela Perícia Médica Oficial, prevista no §4o do art. 2o da LC no 202/2004, foi devidamente cumprida com a emissão do laudo pericial em outubro/2023, o qual confirmou a condição da recorrida como portadora de doença grave incapacitante desde dezembro/2021.

Portanto, correta a sentença que fixou o direito à restituição das parcelas descontadas a maior desde a data do evento da doença (12/2021) até a efetiva implantação do benefício.

A alegação de prescrição quinquenal não afeta o direito da autora, visto que o termo inicial da pretensão é de 12/2021 e a ação foi proposta dentro do lustro legal.

Quanto à atualização dos valores, a sentença determinou a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021. O art. 3o da EC 113/2021 estabelece que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Assim, não há reparo a ser feito na sentença quanto a este ponto, uma vez que a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, devendo incidir a partir de quando os pagamentos indevidos foram realizados (indébito tributário), observando-se a regra especial constitucional superveniente para condenações judiciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026